Tribunal: TJSP
Processo: 1005617-14.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Embargos de terceiro. Improcedência. Cerceamento de defesa. Apelante que teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos contidos nos autos. Preliminar afastada. Prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Contratos de locação simulados, conforme declaração de um dos embargantes, prestada sem qualquer tipo de vício de vontade. Coação não comprovada. Direito do embargado à

Ementa:

Embargos de terceiro. Improcedência. Cerceamento de defesa. Apelante que teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos contidos nos autos. Preliminar afastada. Prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Contratos de locação simulados, conforme declaração de um dos embargantes, prestada sem qualquer tipo de vício de vontade. Coação não comprovada. Direito do embargado à posse do imóvel reconhecido em diversas ocasiões por esta C. Câmara. Embargos improcedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.